Tribunal: TJBA
Processo: 0000773-73.2013.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000773-73.2013.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JIHAD MOHAMAD SALEH ABUL HOSN

Advogado(s)
:
RICARDO MIQUEIAS DE OLIVEIRA CARNEIRO, LAURISTON RIBEIRO PINTO DA SILVA

APELADO: SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
HENRIQUE DA ANUNCIACAO VALOIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO DE IDÊNTICOS FUNDAMENTOS DE ANTERIOR ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DA RELATORA NA SESSÃO DE JULGAMENTO EM QUE PROCLAMADO O RESULTADO. JULGAMENTO ELETRÔNICO. PREVISÃO ART. 195-A, §8º, DO RITJBA. NULIDADE INEXISTENTE. MULTA DO ART. 1.026, CPC. AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO. MULTA NÃO APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
n.º
0000773-73.2013.8.05.0196
, em que figuram como partes Embargante,
SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
e, Embargado,

JIHAD MOHAMAD SALEH ABUL HOSN.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos, pelas razões a seguir delineadas.

PRESIDENTE

JOSÉ JORGE L. BARRETTO DA SILVA

RELATOR